Tribunal: TJBA
Processo: 0046416-82.1998.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-01-30
Data de publicação: 2023-01-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0046416-82.1998.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: AGLAE AMARAL SOUZA

Advogado(s)
:
JOYCE BETTY SOUZA SILVA

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO MONITÓRIA - CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO EM CONTA CORRENTE CHEQUE OURO - PRELIMINAR DE DESERÇÃO - PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA FORMULADO EM SEDE DE RECURSO - POSSIBILIDADE - PROVA DA HIPOSSUFICIÊNCIA - DEFERIMENTO - PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO - PREJUDICADO - AUSÊNCIA DE PERIGO NA DEMORA E ENFRENTAMENTO DO MÉRITO - ECONOMIA E CELERIDADE PROCESSUAIS - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - INOCORRÊNCIA - TÍTULO FIRMADO SOB A ÉGIDE DO CÓDIGO CIVIL DE 1916 - PRAZO PRESCRICIONAL DE 10 ANOS - DEMORA ATRIBUÍDA EXCLUSIVAMENTE AOS MECANISMOS DO SISTEMA DE JUSTIÇA - PRECEDENTES - INADEQUAÇÃO DA AÇÃO MONITÓRIA - DOCUMENTAÇÃO HÁBIL AO AJUIZAMENTO ACOSTADA - SÚMULA 247 DO STJ - PRECEDENTES - SENTENÇA MANTIDA.

1. Nos termos do
art. 99 do NCPC, "
o pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado (...) em recurso
". Com base neste permissivo legal, a prefacial de não conhecimento do recurso por deserção não comporta acolhimento, eis que apresentadas provas no recurso de que a parte apelante
não reúne condições de arcar com os ônus processuais, sem que isso importe em prejuízo ao seu sustento e ao de familiares. AJG deferida.

2. Dispõe
o §4º do art. 1.012 do NCPC legisla que "
a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação
".
No particular, forçoso reconhecer que inexiste risco de dano grave ou de difícil reparação a ser reconhecido no particular, seja em razão da ausência de deflagração da execução provisória, seja em razão do fato de que
os efeitos decisórios da decisão colegiada substituem o julgado monocrático, de modo que o enfrentamento do mérito do recurso representa prejudicialidade àquela postulação.

3. A jurisprudência pátria tem firme entendimento no sentido de que, p
ermanecendo o autor inerte no processo, por período superior ao prazo previsto na legislação específica para a busca da satisfação do direito material, agindo de forma manifestamente desidiosa na condução do feito, caracterizada está a prescrição intercorrente.

In casu
, cuidam os autos de ação monitória de Contrato de Abertura de Crédito em Conta-Corrente (Cheque Ouro), celebrado em 28/04/1993, portanto, sob a égide do Código Civil brasileiro de 1916, que previa o prazo de 10 anos, entre os presentes, para a prescrição das ações pessoais.

4. Considerando que a mora restou caracterizada
12/06/1998; considerando que a ação monitória fora proposta
em 24/07/1998;
considerando inexistir qualquer conduta desidiosa da parte apelada em lapso temporal superior ao prazo prescricional; e, por fim, considerando que o
s lapsos temporais de paralisação processual ocorreram quando o feito encontrava-se pendente da prática de ato pelo próprio Poder Judiciário; julga-se que inexiste prescrição intercorrente a ser reconhecida no particular. Precedentes.

5.
O art. 700 do NCPC legisla que "
a ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz: o pagamento de quantia em dinheiro
".
O entendimento adotado pelo juízo sentenciante de que
o Contrato de Abertura de Crédito em Conta-Corrente - Cheque Ouro, com limite de cheque especial e cartão de assinatura devidamente assinado pela apelante, juntamente com os extratos bancários da referida conta corrente e seu contrato padrão
são suficientes para a instrução do pedido,
coincide com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, assente no sentido de "
ser cabível o ajuizamento de ação monitória, com fundamento em contrato de abertura de crédito em conta-corrente, acompanhado do demonstrativo do débito. É o enunciado da Súmula nº 247 do STJ
". (AgInt no AREsp n. 1.373.892/SP, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 29/6/2020, DJe 3/8/2020)

6. Honorários advocatícios readequados para 15% sobre o valor atualizado da condenação,
ex vi
dos §§ 2º e 11º do art. 85 do NCPC.

7. Preliminar de deserção rejeitada; pedido de efeito suspensivo prejudicado; apelo desprovido, sentença mantida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0046416-82.1998.8.05.0001
, em que figuram como apelante AGLAE AMARAL SOUZA e como apelada BANCO DO BRASIL SA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
em
REJEITAR A PRELIMINAR DE DESERÇÃO, JULGAR PREJUDICADO O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO E, NO MÉRITO,
NEGAR PROVIMENTO ao apelo
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .